Tribunal: CARF
Processo: 10540.720840/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720840/2017-95
ACÓRDÃO
3301-014.499 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CAETITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição,
está sujeita à incidência dos juros de mora, conforme previsto nos artigos
113, § 1o, 139, e 161 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.498, de 19 de agosto de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10580.720263/2020-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.499 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720840/2017-95
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Márcio José Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de LIma e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para o
PASEP,por meio do qual foi constituído o crédito tributário, somados o principal, multa de ofício e
juros de mora.
No Relatório Fiscal que subsidia o presente Auto de infração, além da devida
apresentação de todo o histórico do procedimento fiscal adotado, foram apresentados os valores
da compensação de ofício, utilizando-se valores de DARFs recolhidos e não declarados em DCTF.
Irresignada, a interessada apresentou Impugnação para arguir a nulidade do
lançamento, tendo em vista que os autos tinham sido lavrados fora do estabelecimento do
autuado, bem como discordou da aplicação da multa de ofício, sob alegação de violação aos
princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil decidiu considerar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Em sede recursal, a Recorrente reitera os argumentos da sua Impugnação, para
afastar as glosas mantidas pela DRJ, pleiteando os seguintes itens: a) acolher a preliminar
aventada para declarar nula a sanção imposta; b) no mérito, reformar a decisão de origem,
determinando o cancelamento dos presentes autos e as respectivas imposições de multas e juros.
Requer, subsidiariamente, o reconhecimento do “caráter de confiscabilidade das
multas e juros aplicados”, ocasião em que seriam declarados nulos as aplicações em comento.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.499 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720840/2017-95
3

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente pugna pela nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista
que a lavratura do auto de infração, e o consequente lançamento do
crédito tributário, ocorreu fora do estabelecimento do autuado, sem a
devida observância ao princípio da ampla defesa.
Sem razão a Recorrente.
Conforme se depreende do Acórdão recorrido, os Julgadores de 1a
Instância entenderam que todos os requisitos formais dispostos nos art. 10
do Decreto no 70.235/72 foram plenamente atendidos, não se verificando
a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do mesmo
Decreto.
Com efeito, o fato de o auto de infração ter sido lavrado na sede da
Delegacia da Receita Federal não gera por si só caso de nulidade,
sobretudo nos casos em que se dispunha dos elementos necessários e
suficientes para a caracterização da infração e formalização do lançamento
tributário.
Nesse sentido, segue a Súmula no 6 do CARF que corrobora com a tese:
“Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.”
Ademais, a Sumula no 46 do CARF prevê a dispensa de lançamento de
ofício sem prévia intimação do sujeito passivo exatamente para os casos
em que o fisco já possui tais elementos, a saber:
“Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.”
Desta forma, não tendo sido constatada qualquer nulidade no
procedimento fiscal, rejeito a preliminar.

Mérito
A Requerente pediu o afastamento da incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício, bem como o da própria multa de 75%, ocasião em que
deveriam ser excluídos da base de cálculo do tributo.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.499 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720840/2017-95
4
Entendo que a questão foi analisada de modo correto pela decisão
recorrida, razão pela qual adoto como fundamento decisório:
“O impugnante contesta o caráter da multa de ofício aplicada, entendendo tratar-
se de multa em valor exorbitante, contrariando também os princípios multa de
ofício por sua exorbitância, entendendo haver o ferimento dos princípios do não
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade administrativa.
Entretanto, cumpre ressaltar que a multa aplicada se refere àquela prevista na
legislação descrita no auto de infração, relativa a incidência do percentual de 75%,
sobre as parcelas do PASEP que deixaram de ser recolhidas.
Assim, é correto o enquadramento legal da multa de ofício, que se encontra
descrito no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, mormente o art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, que aqui,
por pertinente, se transcreve:
...
“Art. 44, Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
...
Por estar de acordo com a legislação, considera-se adequado o percentual de 75%
aplicado ao caso em análise, uma vez que se tratou de lançamento de ofício, não
havendo previsão legal, como deseja a interessada, para a aplicação da multa
inferior a este patamar.
Aqui, não se trata de aplicação de multa por mera impontualidade. Iniciado o
procedimento de fiscalização, com a intimação do contribuinte, este perde sua
espontaneidade, nos termos do art. 7o do Decreto 70.235 de 1972. Deixa assim, de
ter a possibilidade do pagamento do tributo não declarado, com a aplicação de
multa moratória, passando a ser, então, aplicada a multa de ofício prevista no art.
44 da Lei 9.430/1996. Ressalta-se que a base legal da multa se refere a lançamento
de ofício, independentemente do tipo de tributo a ser cobrado.
Ainda quanto à multa de ofício, em virtude de a interessada ter apontado questões
versando acerca de ferimento a princípios constitucionais, entendendo haver o
ferimento dos princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade
administrativa, entre outros, além da exorbitância dos valores, é importante
destacar que tais discussões não podem ser apreciadas no âmbito deste julgado,
posto que nas esferas administrativas é incabível a discussão da
constitucionalidade de dispositivos da legislação tributária, mas sim a sua
adequada aplicação. Este é o entendimento trazido pelo caput do art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972 na redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009:
...
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.499 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720840/2017-95
5
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
...
Desta forma, esclarece-se que a instância administrativa não possui competência
legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação
de regência e a Constituição Federal, ou qualquer outro princípio, atribuição
reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 102, I, a
e III, b, art. 103, § 2o; Emenda Constitucional n.o 3, de 18 de março de 1993; Código
de Processo Civil — CPC — , arts. 480 a 482; RISTJ, arts. 199 e 200).
Também na doutrina encontra-se a defesa de que toda atividade da Administração
Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas
do órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade. Cabe à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento, até que seja retirada
do mundo jurídico por uma outra superveniente ou por resolução do Senado da
República, publicada posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além disso, no sentido desta limitação de competência no âmbito administrativo,
cabe referir a seguinte Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
“Súmula n.o 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Não sendo o CARF competente para efetuar tal pronunciamento, não cabe também
às DRJs, em sede de julgamento de primeira instância, se manifestar sobre o tema.
Portanto, aponta-se que esta instância administrativa está impedida de se
manifestar a propósito de argumentações que tratem do tema, uma vez que
descabe ao aplicador da legislação tributária discutir o mérito ou a legitimidade de
atos legalmente proferidos e em pleno vigor, quando dos fatos objetos da
autuação, visto a transcendência dos limites de sua competência.
Portanto, está correto o lançamento quanto à multa de ofício aplicada.”
Há que se registrar que a multa e os juros de mora são devidos em razão da
falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do
art. 161 do CTN.
Assim, no período em que a exigibilidade do crédito tributário está
suspenso por força de impugnação administrativa, os juros moratórios
incidem normalmente.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE
PREMISSA VERIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO.
JUROS DE MORA DEVIDOS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.499 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720840/2017-95
6
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. INCIDÊNCIA. ARTS. 161 DO CTN
E 5o DO DECRETO-LEI 1.736/1979.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que os juros de mora e as
penalidades são devidas em razão da falta de pagamento do tributo no modo e
tempo devidos, nos termos do art. 161 do CTN. É cediço que, para desincumbirse
dos juros de mora, o contribuinte deveria ter realizado o depósito do montante
integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito (REsp
1.398.534/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
7/11/2013, DJe 9/12/2013). (EDcl no REsp 1.641.553/SP, julgado em 16/09/2017,
publicado no DJe em 09/10/2017)
Registre-se, ainda, a Súmula do CARF com efeito vinculante:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)

Nesse sentido, mantenho os valores exigidos a título de multa e juros.

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 142
DF CARF MF
Original